Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que majorou a pensão alimentícia, devida pelo genitor à filha menor, para 40% do salário mínimo vigente, mantendo a obrigação de arcar com metade dos custos de materiais escolares e uniformes.
2. O genitor requereu a gratuidade de justiça, não apreciada pelo juízo de origem, e alegou incapacidade financeira para suportar o valor fixado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são objeto de análise:
(I) verificar se houve deferimento tácito da gratuidade de justiça; e
(II) avaliar se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença é compatível com a capacidade financeira do recorrente e proporcional às necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS), autorizando a interposição do recurso sem preparo.
5. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, devendo ser fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703 do CC).
6. A pensão fixada na sentença corresponde a aproximadamente 19% da renda declarada pelo recorrente, sendo compatível com sua capacidade financeira e adequada às necessidades da filha menor.
7. A atividade autônoma do recorrente permite variações positivas de renda, reforçando sua capacidade contributiva.
8. A sentença observou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, atendendo ao melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito. 2. A majoração da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando comprovado o incremento das despesas do alimentando."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.694, § 1o, 1.695, 1.696, 1.699 e CC, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2023359, 0716282-48.2024.8.07.0006, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; e Acórdão no 2020342, 0707063-40.2022.8.07.0019, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025.